Tribunal: TJSP
Processo: 2227132-19.2020.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Internação compulsória
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de internação compulsória. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sobretudo interesse na causa. Ilação de cunho subjetivo. Inexistência de conduta justificadora do afastamento do juiz natural. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisão contrária ao

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de internação compulsória. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sobretudo interesse na causa. Ilação de cunho subjetivo. Inexistência de conduta justificadora do afastamento do juiz natural. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisão contrária ao interesse do excipiente. Eventual inconformismo a ser veiculado por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. EXCEÇÃO REJEITADA.